Tribunal: TJDFT
Processo: 0717722-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717722-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIOGO PEREIRA DAS NEVES SOUZA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por DIOGO PEREIRA DAS NEVES SOUZA LIMA (proc. no 0703774-73.2020.8.07.0018), na qual o MM. Juiz a quo deferiu a liminar para determinar à autoridade impetrada que “garanta ao impetrante a licença para tratar de interesses particulares, por 3 (três) anos, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 144 da LC no 840/2011”. Sustenta o agravante, em síntese, que a licença para tratar de interesses particulares, nos termos do art. 144 da LC no 840/2011, não substancia direito subjetivo do servidor estável, mas sim subordina-se a um critério da administração pública, tanto é assim que pode ser interrompida a qualquer tempo, conforme dispõe o art. 144, § 1o, do mesmo normativo legal. Destaca que o impetrante é professor e a carência desse profissional da rede pública de ensino é realidade manifesta, atraindo a incidência do art. 374, I, do CPC, que informa não dependerem de prova os fatos notórios. Entende que o fato de a licença para tratar de assuntos particulares ser desprovida de remuneração não encerra a temática do prejuízo à administração, sobretudo quando ocorrente em meados do ano letivo sacrificado pela pandemia, que seguramente exigirá redobrada atenção dos profissionais da área a fim de evitar déficit de ensino. Acrescenta que o curso de doutorado da companheira do agravado iniciou-se em agosto de 2019, o que robustece a impertinência da liminar concedida 10 (dez) meses após, além do fato de que o próprio requerimento administrativo se dera após iniciado o curso. Ressalta que a r. decisão recorrida, concedida in audita altera pars, soa invasiva ao poder discricionário da administração pública. Demonstra todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, a título de risco de dano grave, a consolidação de status quo irreversível e ao arrepio da lei de regência. Requer a concessão do efeito suspensivo, para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a revogação da r. decisão agravada, nos termos expostos. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Nesse juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Do atento exame aos autos de origem, observa-se que o agravado requereu à Administração, primeiramente, licença para acompanhar cônjuge, no período de 10/02/2020 até 31/07/2023, o que lhe foi negado, tendo em vista a ausência de hipótese legal autorizativa, a saber: i) em caso de deslocamento do(a) companheiro(a) para trabalhar em localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno - RIDE ou; ii) para exercer mandato eletivo em Estado ou Município não compreendido na RIDE (art. 133, I e II, LC 840/2011). Do documento ID 64739403 dos autos de origem, extrai-se que a companheira do agravado iniciou curso de Doutorado em 01/08/2019, com previsão de término em maio de 2023. À vista do indeferimento, o agravado formulou novo pedido de afastamento, desta vez requerendo licença para tratar de interesses particulares, que também lhe foi negado. Com efeito, dispõe o art. 144 da LC 840/2011 que a licença para tratar de assuntos particulares será concedida ao servidor estável a critério da Administração Pública. Nesse quadrante, é assente na jurisprudência pátria que, embora não caiba ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, caracterizado pelo juízo de oportunidade e conveniência, não lhe escapa o exame de sua legalidade, que se expressa na análise da motivação do ato administrativo. Na hipótese dos autos, a decisão administrativa denegatória do pedido formulado pelo servidor agravado está pautada nos seguintes termos, in verbis (ID 64739404): (...) “Considerando o atual cenário de restrições orçamentárias e financeiras, inclusive para admissão de novos servidores e contratação de substitutos, bem como a notória carência de servidores nesta Pasta, no uso das atribuições que me são conferidas pela alínea “e” do inciso X do art. 15 da Portaria no 314, de 10/09/2019, publicada no DODF no 174, de 12/09/2019, INDEFIRO o pedido de licença para tratar de interesses particulares e retorno os autos para ciência do interessado”. Sem grifos no original. Destarte, a motivação expressa no ato acoimado de ilegal mostra-se idônea e condizente com o quadro de penúria em recursos humanos que educação pública distrital enfrenta, quer em razão de licenças, quer em razão de aposentadorias dos professores, cujos fatos são notoriamente conhecidos e que no momento atual se agravam, considerando as incertezas provocadas no cenário educacional em razão da ocorrência da pandemia provocada pelo coronavírus. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da liminar concedida na origem. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 24 de junho de 2020 15:29:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator